Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO.PREFERÊNCIA. PAGAMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DO EXECUTADO.
1. Consoante inteligência do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direito real de aquisição de imóvel em alienação fiduciária. Nesse caso, o valor econômico do direito aquisitivo sobre bem em alienação fiduciária é representado pelo montante do financiamento já quitado pelo devedor fiduciante até o momento da efetivação da penhora
2. A alienação judicial do direito real de aquisição do bem alienado fiduciariamente não prejudica o credor fiduciário, posto que esse direito não guarda relação com a garantia fiduciária em si, pois recai apenas sobre o valor já adimplido pelo devedor, ou seja, sobre seu próprio patrimônio, e não sobre direitos ou bens do credor fiduciário.
3. Não há razão para que o produto da alienação do direito aquisitivo seja utilizado para quitação das demais parcelas do financiamento antes de adimplir o débito exequendo, já que se trata de direito exclusivo do devedor fiduciário e pode, portanto, responder pela dívida executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.